Tribunal: TJSP
Processo: 1001208-44.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO MONITÓRIA – prestação de serviços – coisa móvel – competência recursal – III Subseção de Direito Privado – Res. 623/2013, art. 5o, inciso III, item 14 – redistribuição necessária – recurso não conhecido, com determinação.